Tribunal: TJPA
Processo: 0002844-63.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002844-63.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA

AUTORIDADE: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO MONITÓRIA:
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID
4600473 (Pág. 1), PREJUDICADOS – MÉRITO: PEDIDO DE PENHORA PREVENTIVA DE BENS, ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS TERRESTRES – PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ATIVOS FINANCEIROS PELA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO MM. JUÍZO AD QUO – BLOQUEIO VIA SISBACENJUD – ESTADO DE INADIMPLÊNCIA/INSOLVÊNCIA DA AGRAVADA – MEDIDA NECESSÁRIA NO MOMENTO PROCESSUAL – PENHORA DE VEÍCULOS QUE DEVE SER AVALIADA CONFORME O ESTADO DO PROCESSO À LUZ DA ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 835, CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE
.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação Monitória:

2.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID 4600473 (Pág. 1), PREJUDICADO.

3.

Considerando que os Embargos de Declaração ID
4600473 (Pág. 1)
visam a correção de erro material consistente na indicação do Juízo de Origem na Decisão de indeferimento do efeito suspensivo perquirido pela recorrente, julgo-os prejudicados à vista do julgamento de mérito que ora se profere.

4.

DO MÉRITO:
Cinge-se a controvérsia recursal aos requisitos da tutela provisória, mormente quanto às medidas acautelatórias para a satisfação do crédito perseguido pela recorrente na Ação Monitória em trâmite pelo MM. Juízo de Origem, a saber: 1.arresto prévio online via SISBACENJUD, utilizando como critério os CNPJs da requerida; 2. determinação para que a Vale S. A., torne indisponível à requerida, através de depósito judicial no processo de origem, a importância ainda disponível à agravada; 3. arresto dos caminhões, tratores e maquinários pertencentes à recorrida localizados na cidade de Vila Nova dos Martírios, na Fazenda Americana, através de Carta Precatória à Comarca de Imperatriz/MA, autorizando a expedição e retirada desta em mãos na
Secretaria do Juízo e/ou ainda autorização à averbação pré-executória em imóveis de propriedade da requerida.

5.

A questão principal decorre da Ação Monitória ajuizada pela agravante em face da agravada, visando o pagamento de débito em aberto decorrente de contratos de locação.

6.

Da análise dos documentos comprobatórios, verifica-se, de fato, o estado de inadimplência da agravada, havendo inclusive dificuldade nos presentes autos para a intimação desta, conforme se infere do relatório ora exarado, o que evidencia o periculum in mora, o qual inclusive fora reconhecido a quando da apreciação do efeito suspensivo, oportunidade em que fora deferido bloqueio via Bacenjud, o qual fora cumprido pelo MM. Juízo ad quo.

7.

Conforme consulta ao Sistema PJE, que o MM. Juízo ad quo deferiu outras medidas constritivas, posteriores à interposição do presente recurso, com a indisponibilidade de ativos financeiros referente aos contratos da agravada com a Vale S. A., fazendo erigir a perda parcial superveniente acerca do item 2 do pedido da recorrente.

8.

Resta assente o interesse processual em relação ao Bloqueio via SISBacenjud, já determinado liminarmente neste recurso e efetivado nos autos, conforme a Decisão acima destacada, além do pedido de arresto dos caminhões, tratores e maquinários pertencentes à recorrida localizados na cidade de Vila Nova dos Martírios, na Fazenda Americana, através de Carta Precatória à Comarca de Imperatriz/MA, autorizando a expedição e retirada desta em mãos na Secretaria do Juízo e/ou ainda autorização à averbação pré-executória em imóveis de propriedade da requerida.

9.

Quanto ao bloqueio via SISBacenjud este fora efetivado sem atingir o valor total cobrado pela recorrente, o qual encontra-se, outrossim, pendente de consolidação à vista da ausência de pronunciamento judicial definitivo em forma de sentença, sendo medida acautelatória em razão da situação de inadimplência da recorrida.

10.

Na decisão liminar restaram ressalvados os valores atinentes à verbas impenhoráveis, os quais se encontram listados no art. 833 do Código de Processo Civil.

11.

No que concerne ao pedido de arresto de caminhões de propriedade da recorrida, os quais foram listados na Ação Cautelar movida por Sinacom Sinalização e Comércio em face da agravada (Processo n.° 0001961-32.2017.814.0028) (ID 4600469 - Pág. 12-24) melhor sorte não socorre ao agravante, uma vez que, como é cediço, a penhora é ato executivo destinado a individualizar determinado bem do patrimônio do executado e assim, deve se sujeitar aos atos de expropriação próprios do procedimento executivo e recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do CPC). Questão decidida à luz do art. 835 do CPC.

12.

Importante ressaltar que o § 1º do art. 835 determina, ainda, que a penhora em dinheiro é prioritária em relação às demais modalidades e que o juiz poderá alterar a ordem conforme o caso concreto.Incumbe ao Magistrado avaliar os princípios que regem o procedimento executivo, quais sejam, a menor onerosidade do executado e a maior efetividade da execução.

13.

A ordem legal pode ser alterada no caso concreto desde que para isso se leve em conta dois princípios aparentemente conflitantes: a menor onerosidade do executado e a maior efetividade da execução, o que significa ponderar que a alteração da referida ordem se justifica sempre que se aferir mais eficaz para os fins buscados pela execução, ou seja: a satisfação do direito do exequente

14.

No caso concreto, o Magistrado primevo ao indeferir o pedido de penhora dos caminhões atribuídos à agravada, agiu em conformidade com a legislação e as provas dos autos, uma vez que o feito ad quo ainda se encontra em tramitação no sentido de consolidação do débito, bem como por se afigurar necessária a expedição de ofícios aos DETRAN de registro dos veículos ao ponto que, eventual apreciação da matéria sem manifestação na origem importaria supressão de instância.

15.

Ademais, à vista do que dispõe o art. 835 do CPC a penhora elenca medidas constritivas preferenciais à penhora de veículos terrestres ocupa a quarta posição na preferência legal e não há no caso, nenhuma circunstância que autorize a flexibilização do rol pelo Magistrado.

16.

Recurso conhecido em parte, face a perda de objeto em relação ao bloqueio de ativos junto à Vale S. A., e, na parte conhecida, provido parcialmente com a ratificação da Decisão Liminar, no sentido de determinar o bloqueio via SISBacenjud nas contas da agravada e manter a Decisão agravada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
e agravada
INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM PARTE
e,
NA PARTE CONHECIDA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
WPP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
., inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação Monitória (Processo nº 0000869-19-2017.814.0028), indeferiu a tutela provisória, tendo como ora agravada
INTEGRAL ENGENHARIA LTDA
.

Consta da peça recursal o pedido de reforma da decisão atacada.

Aduz a agravante que formulou contrato de locação de veículos no ano de 2015 com a agravada (contrato 2015192-15, Bloco H e contrato 2015193-15, Bloco C), sendo indicado como foro de eleição a Comarca de Marabá/PA.

Acrescenta que, em decorrência do inadimplemento da agravada, fora firmado, em junho/2016, Termo de Confissão de Dívida em relação aos valores em aberto, cujos pagamentos deveriam ocorrer em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas de R$ 68.415,40 (sessenta e oito mil quatrocentos e quinze reais e quarenta centavos) cada, com primeiro vencimento em 30/06/2016 e último em 30/03/2017.

Assevera que existe previsão de vencimento antecipado e multa de 2% (dois por cento) (cláusula terceira) em caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, esclarecendo que, setembro/2016, a agravada encontra-se inadimplente, razão pela qual enviou Notificação Extrajudicial, com destaque à cláusula de vencimento antecipado, com a cobrança dos R$ 488.665,95 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) remanescentes, acrescido da multa contratual.

Ressalva que, em relação aos contratos de locação de veículos, a agravada também encontra-se inadimplente, havendo previsão de incidência da 2% (dois por cento) de mora (cláusula 7.28), fazendo erigir, à época da propositura da ação ad quo, mais R$ 620.593,97 em aberto, conforme memória de cálculo apresentada (fl. 177 – autos originários).

Enfatiza que a agravada atualmente encontra-se em estado de inadimplência com diversos credores na região, inclusive com o fechamento de suas filiais em Parauapebas/PA e Marabá/PA, esclarecendo que o único vínculo contratual desta na região seria a Vale S. A., o qual também fora rompido em Dezembro/2016.

Elucida que, à vista da situação acima narrada, possui justo receio de dissipação dos bens da recorrida, fato que vulnera também a efetividade do processo, ensejando o ajuizamento da ação ad quo, na qual, por equívoco, a tutela provisória fora indeferida na forma da decisão atacada.

Afirma que as provas dos autos afiguram-se suficientes à demonstração do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência no caso concreto, pontuando que a agravada encontra-se inadimplente na praça, inclusive com a desmobilização de suas atividades, além de não pagar seus próprios funcionários, não havendo outra providência se não a judicial para a satisfação de seu crédito.

Requer a concessão da tutela provisória
inaudita altera pars
no sentido de reforma da decisão atacada, com a determinação sucessiva, até o limite de seu crédito de: 1.arresto prévio online via SISBACENJUD, utilizando como critério os CNPJs da requerida; 2. determinação para que a Vale S. A., torne indisponível à requerida, através de depósito judicial no processo de origem, a importância ainda disponível à agravada; 3. arresto dos caminhões, tratores e maquinários pertencentes à recorrida localizados na cidade de Vila Nova dos Martírios, na Fazenda Americana, através de Carta Precatória à Comarca de Imperatriz/MA, autorizando a expedição e retirada desta em mãos na
Secretaria do Juízo e/ou ainda autorização à averbação pré-executória em imóveis de propriedade da requerida.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
4600471 - Pág. 1
).

Considerando presentes, em parte, os requisitos, deferi efeito suspensivo no sentido de determinar bloqueio via SISBacenjud nas contas da recorrida, ressalvando créditos de natureza impenhorável (ID
4600472 - Pág. 1-3
).

A Decisão foi comunicada ao Juízo de Origem (ID
4600472 - Pág. 6
).

A agravante apresentou Embargos de Declaração (ID
4600473 - Pág. 1
), quadro descritivo acerca dos débitos da agravada (ID
4600474 - Pág. 2
) e petição com informação acerca da desmobilização das atividades da recorrida (ID
4600474 - Pág. 8
).

O Aviso de Recebimento para intimação da agravada retornou com a informação “Mudou-se” (ID
4600475 - Pág. 3
), razão pela qual determinei a intimação da agravante para manifestação (ID
4600477 - Pág. 1
), oportunidade em que indicou novo endereço de intimação (ID
4600478 - Pág. 2
), a qual foi deferida (ID
4600479 - Pág. 1
).

O segundo AR também retornou com a informação de “Mudou-se” (ID
4600483 - Pág. 3
), razão pela qual determinei nova manifestação da agravante (ID
4600484 - Pág. 1
), a qual requereu a intimação da recorrida por Edital (ID
4600485 - Pág. 2
).

No ID
4600489 (Pág. 1), determinei a intimação pessoal da agravante para que fornecesse o endereço da recorrida, sob pena de extinção, a qual ratificou seu pedido de intimação por Edital e requereu a nomeação da Defensoria Pública como Curadora Especial (ID 4600490 - Pág. 3), pleito que restou indeferido, nos termos do art. 246, I do Código de Processo Civil, razão pela qual instei a recorrente a fornecer o endereço da parte contrária, sob pena de extinção (ID 4600491 - Pág. 1).

Na Petição ID 4600492 (Pág. 2-3), a recorrente requereu a expedição de ofícios para localização do endereço da recorrida.

Na Petição ID 4600492 (Pág. 10-11), indicou endereços para a intimação da recorrida, assim como a Petição ID 4600492 (Pág. 17), apresentando comprovante de recolhimento de custas (ID 4600495 - Pág. 1).

O AR de intimação retornou novamente com a informação de “Mudou-se” (ID 4600496 - Pág. 5), sendo a agravante novamente instada (ID 4600497 - Pág. 1), a qual indicou novo endereço para efetivação da diligência (ID 4600498 - Pág. 4), cujas custas foram recolhidas (ID 4600500 - Pág. 2 e 4600502 - Pág. 1).

Os autos foram digitalizados (ID 4688158 - Pág. 1).

O AR novamente retornou com a informação “Mudou-se”(4798969 - Pág. 1), tendo a recorrente ofertado novo endereço, além de requerer medidas acautelatórias (ID 4870758), sendo deferida a intimação no endereço então indicado e indeferidas as referidas medidas (ID 5092494).

O AR também retornou com a informação de “Mudou-se” (ID 5188331)

A agravante indicou novo endereço e ratificou seu pedido de medidas acautelatórias (ID 5206738), sendo o primeiro pedido deferido e o segundo indeferido (ID 5211765).

O AR retornou mais uma vez com a informação de “Mudou-se” (ID 5300084), razão pela qual a recorrente fora intimada para fornecer endereço sob pena de extinção (ID 5307488), sendo finalmente a recorrida intimada (ID 5389198), sem, entretanto, oferecer contrarrazões, conforme a Certidão ID 5734840.

Instada a se manifestar acerca da eventual perda de objeto do presente recurso (ID 5735328), a agravante ratificou seu interesse recursal, consoante a Certidão ID 5747289.

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO
ID
4600473 (Pág. 1)

Considerando que os Embargos de Declaração ID
4600473 (Pág. 1)
visam a correção de erro material consistente na indicação do Juízo de Origem na Decisão de indeferimento do efeito suspensivo perquirido pela recorrente, julgo-os prejudicados à vista do julgamento de mérito que ora se profere.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
4600466 - Pág. 18-25
),
in verbis
:

Trata-se de ação monitória em que se visa, em sede de tutela de urgência, a constrição e indisponibilidade de valores.
Sustenta a parte autora, em síntese, que firmou contrato de locação de veículos perante a parte ré; em decorrência do inadimplemento, pactuaram confissão de dívida, mediante o pagamento do débito em 10 ( dez ) parcelas; a ré está inadimplente com a parcela de 30/09/16, ensejando o vencimento antecipado, totalizando o débito o valor de R$
1.109.259,92; segundo informações, a ré possui crédito perante a empresa VALE e está
desmobilizando suas atividades e, que pesa sobre ela negativações e ações judiciais, de
modo a surgir receio de dano irreparável.
Ao final, requer a concessão de tutela provisória mediante a indisponibilidade de crédito
perante a empresa VALE S/A, o arresto on line e a autorização de averbação pré-executória.
Juntou documentos, vindo-me conclusos.
É, em suma, o relatório.
A tutela provisória divide-se em tutela de urgência e de evidência (art. 294, NCPC).
Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a
qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de
Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (destaco).

Para Daniel Mitidiero:

No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de prova
inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança da alegação, expressões
que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina (Luiz Guilherme Marinoni, Antecipação da Tutela cit.; Daisson Flach, A Verossimilhança no Processo Civil, Ed. RT; o
nosso, Antecipação da Tutela – Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória cit.). Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios
incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o
esclarecimento das alegações de fato, conforme o clássico conceito de cognição sumária de
Hans Karl Briegleb, Einleitung in die Theori der summarischen Processe, Bernhard
Tauchitz). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e
das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra
maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se
convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. (em Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenação de Teresa Arruda Alvim
Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Thomsom Reuters RT,
página 782).

O perigo ou risco para o resultado útil do processo, segundo os ensinamentos de Dinamarco:

Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz determinará. Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação
do periculum, sugere-se que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca
de um legítimo equilíbrio entre as partes – indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais
se nada fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em virtude da
medida que o autor postula. (op. cit., páginas 381/382).
Pois bem. Relata a parte autora possuir crédito, restando configurado a fumaça do bom
direito e, presente nos autos risco de dano irreparável, pautado no esvaziamento patrimonial, no registro de negativações e ajuizamento de ações judiciais.
In casu, os documentos iniciais evidenciam a existência de crédito pendente de pagamento, conforme se atesta às folhas 17 e ss. c/c folhas 37 e, folhas 41 e ss.,
restando, ao meu ver, demonstrada a fumaça do bom direito ( probabilidade do direito ).
Ao revés, tangente ao periculum in mora ( o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo ), com a devida vênia, a existência de registro em órgão de proteção ao crédito e a
figuração em processo, por si sós, não configuram risco em potencial para a utilidade final
do processo.

Ademais, nesta primeira etapa procedimental, inexiste nos autos elementos contundentes de
eventual dilapidação patrimonial capaz de frustrar o cumprimento a obrigação
contextualizada.

A escolha do pleito antecipatório justifica-se diante do vultoso valor, contudo, tratando-se de
medida excepcional e de caráter constritivo, a concessão da medida deve apoiar-se em
elementos concretos.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO por ora o pedido de tutela
provisória.
No caso em apreço, o autor afirmou, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do réu o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, artigo 700,
I).
Revendo os autos e com base no salientado acima, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE PAGAMENTO e concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o
cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor
atribuído à causa que corresponde à importância devida (CPC, artigo 701).
Conste do mandado que nos termos preconizados pelo parágrafo 1º do artigo 701, o réu será
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo estipulado.
Insira, ainda, no mandado que independentemente de prévia segurança do juízo, o réu
poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 dias, embargos à ação monitória.
Sem prejuízo, oficie-se a empresa VALE S/A, requisitando, em 10 dias, informações sobre a
existência de eventual crédito devido à empresa requerida, pendente de pagamento.
Intime-se a parte autora via DJE.
Cite-se e intime-se via PRECATÓRIA.
Cumpra-se.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal aos requisitos da tutela provisória, mormente quanto às medidas acautelatórias para a satisfação do crédito perseguido pela recorrente na Ação Monitória em trâmite pelo MM. Juízo de Origem, a saber: 1.arresto prévio online via BACENJUD, utilizando como critério os CNPJs da requerida; 2. determinação para que a Vale S. A., torne indisponível à requerida, através de depósito judicial no processo de origem, a importância ainda disponível à agravada; 3. arresto dos caminhões, tratores e maquinários pertencentes à recorrida localizados na cidade de Vila Nova dos Martírios, na Fazenda Americana, através de Carta Precatória à Comarca de Imperatriz/MA, autorizando a expedição e retirada desta em mãos na
Secretaria do Juízo e/ou ainda autorização à averbação pré-executória em imóveis de propriedade da requerida.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre da Ação Monitória ajuizada pela agravante em face da agravada, visando o pagamento de débito em aberto decorrente de contratos de locação.

Da análise dos documentos comprobatórios, verifica-se, de fato, o estado de inadimplência da agravada, havendo inclusive dificuldade nos presentes autos para a intimação desta, conforme se infere do relatório ora exarado, o que evidencia o periculum in mora, o qual inclusive fora reconhecido a quando da apreciação do efeito suspensivo, oportunidade em que fora deferido bloqueio via SISBacenjud, o qual fora cumprido pelo MM. Juízo ad quo,
in verbis
:

D E S P A C H O
Considerando a petição juntada aos autos pela parte autora cientificando o juízo sobre a
determinação de 2º Grau no tocante ao Bacenjud.
Proceda-se o protocolamento da pesquisa junto ao Sisbacen.
Com a resposta intime-se as partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.
P.R.I.C.
Marabá/PA, 27/07/2017.

Nesse sentido, importante assentar, conforme consulta ao Sistema PJE, que o MM. Juízo ad quo deferiu outras medidas constritivas, posteriores à interposição do presente recurso, com a indisponibilidade de ativos financeiros referente aos contratos da agravada com a Vale S. A., fazendo erigir a perda parcial superveniente acerca do item 2 do pedido da recorrente, senão vejamos:

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nas filiais indicadas às
191/293.
Entretanto, condiciono o cumprimento à comprovação do pagamento das custas processuais
da diligência, em 05 dias.
Cumprida a cota, nova conclusão para inserção da restrição.
Intime-se via DJE. Cumpra-se. Certifique-se.
Marabá, 10 de agosto de 2018

D E S P A C H O
Sobre os relatórios em anexo, manifeste-se a parte autora, em 15 dias.
Sem prejuízo, proceda-se o cumprimento da decisão de folhas 202 / 203 (expedição do
mandado monitório e ofício à empresa VALE S/A ).
Intime-se via dje.
Cumpra-se.

Como se vê, resta assente o interesse processual em relação ao Bloqueio via SISBacenjud, já determinado liminarmente neste recurso e efetivado nos autos, conforme a Decisão acima destacada, além do pedido de arresto dos caminhões, tratores e maquinários pertencentes à recorrida localizados na cidade de Vila Nova dos Martírios, na Fazenda Americana, através de Carta Precatória à Comarca de Imperatriz/MA, autorizando a expedição e retirada desta em mãos na Secretaria do Juízo e/ou ainda autorização à averbação pré-executória em imóveis de propriedade da requerida.

Quanto ao bloqueio via SISBacenjud este fora efetivado sem atingir o valor total cobrado pela recorrente, o qual encontra-se, outrossim, pendente de consolidação à vista da ausência de pronunciamento judicial definitivo em forma de sentença, sendo medida acautelatória em razão da situação de inadimplência da recorrida.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.VALORES CONTRITOS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD EM AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - A alienação do fundo de comércio, e a consequente alteração da propriedade da empresa devedora, não tem o condão de afastar a responsabilidade da pessoa jurídica de honrar os contratos fundamento da Ação Monitória - Como bem salientou o magistrado a quo na decisão recorrida, não restou comprovada a anuência da Caixa Econômica Federal à novação subjetiva em seus créditos -
O bloqueio de valores foi feito em relação ao saldo que estava na conta de empresa ré em ação monitória, não havendo fundamento jurídico para excluir o legítimo direito de crédito porque a referida empresa se obrigou (com o agravante) a saldar suas dívidas - Constrição via BACEN-JUD mantida
. Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3 - AI: 50196078820204030000 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 13/11/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/11/2020)

Ressalvo por oportuno, que na decisão liminar restaram ressalvados os valores atinentes à verbas impenhoráveis, os quais se encontram listados no art. 833 do Código de Processo Civil, sendo este entendimento alinhado ao que se infere do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE VIA SISTEMA BACEN JUD. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. VERBA SALARIAL CABIMENTO DA PENHORA.
Restando comprovado que a conta-corrente na qual efetivado o bloqueio judicial não se destina exclusivamente ao recebimento de salário, bem como que a constrição alcançou verba de natureza diversa, não há falar na proteção prevista pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080887052, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 25/04/2019).

No que concerne ao pedido de arresto de caminhões de propriedade da recorrida, os quais foram listados na Ação Cautelar movida por Sinacom Sinalização e Comércio em face da agravada (Processo n.° 0001961-32.2017.814.0028) (ID
4600469 - Pág. 12-24
) melhor sorte não socorre ao agravante, uma vez que, como é cediço, a penhora é ato executivo destinado a individualizar determinado bem do patrimônio do executado e assim, deve se sujeitar aos atos de expropriação próprios do procedimento executivo e recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831 do CPC).

Somado a isso, o art. 853 do CPC, por sua vez, determina a ordem preferencial da penhora,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Importante ressaltar que o § 1º do art. 835 determina, ainda, que a penhora em dinheiro é prioritária em relação às demais modalidades e que o juiz poderá alterar a ordem conforme o caso concreto.

Nessas hipóteses, incumbe ao Magistrado avaliar os princípios que regem o procedimento executivo, quais sejam, a menor onerosidade do executado e a maior efetividade da execução.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil, p.1242, in verbis:

(...)

A utilização do termo" preferencialmente "no art. 835, caput, do CPC é suficiente para demonstrar que a ordem legal não é peremptória, podendo ser modificada pelo juiz no caso concreto, a exemplo do que ocorre com a ordem estabelecida pelo art. 11 da LEF (Lei 6.830/1980).

(...)

À vista do acima expendido, firmo o entendimento de que a ordem legal pode ser alterada no caso concreto desde que para isso se leve em conta dois princípios aparentemente conflitantes: a menor onerosidade do executado e a maior efetividade da execução, o que significa ponderar que a alteração da referida ordem se justifica sempre que se aferir mais eficaz para os fins buscados pela execução, ou seja: a satisfação do direito do exequente

No caso concreto, o Magistrado primevo ao indeferir o pedido de penhora dos caminhões atribuídos à agravada, agiu em conformidade com a legislação e as provas dos autos, uma vez que o feito ad quo ainda se encontra em tramitação no sentido de consolidação do débito, bem como por se afigurar necessária a expedição de ofícios aos DETRAN de registro dos veículos ao ponto que, eventual apreciação da matéria sem manifestação na origem importaria supressão de instância.

Ademais, à vista do que dispõe o art. 835 do CPC a penhora elenca medidas constritivas preferenciais à penhora de veículos terrestres ocupa a quarta posição na preferência legal e não há no caso, nenhuma circunstância que autorize a flexibilização do rol pelo Magistrado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835 DO CPC - AVERBAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE VENDA EM IMÓVEIS PERTENCENTES À SOCIEDADE - DESARRAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA -
A penhora é ato executivo que deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, e deve, preferencialmente, observar a ordem prevista no art. 835 do CPC.

(TJ-MG - AI: 10338060545641003 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo o entendimento vazado a quando da decisão liminar, quanto ser possível tão somente a penhora em dinheiro via SISBacenjud, considerando o estado em que se encontra o processo de 1° Grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

EM PARTE
, face a perda de objeto em relação ao bloqueio de ativos junto à Vale S. A. e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, ratificando a Decisão Liminar, determinar o bloqueio via SISBacenjud nas contas da agravada e manter a Decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 05/10/2021